Tribunal: TJSP
Processo: 1004810-97.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no V. Acórdão – Inocorrência – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004810-97.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada PATRÍCIA FABIELE DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004810-97.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 20887
2
Voto no 20887
Embargos de Declaração no 1004810-97.2015.8.26.0576/50000
Embargante: Banco Itaucard S.A.
Embargado: Patrícia Fabiele dos Santos
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Maurício José Nogueira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão
no V. Acórdão Inocorrência Decisão clara e bem
fundamentada Pretensão do embargante à rediscussão
de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado

Descabimento

Impossibilidade
de
acolhimento
do
recurso

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da
decisão de fls. 178/183 que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora, ora embargada.
Afirma o embargante que a r. decisão padece de
omissão, na medida em que não levou em consideração, para determinar
a devolução da tarifa de registro de contrato, a efetiva prestação do
serviço. Isso porque tal registro é exigido por determinação legal e cabe ao
comprador pagá-lo. Assim, não há ilegalidade ou abusividade em sua
cobrança, já que demonstrada a efetiva prestação do serviço.
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, e, portanto, merecem
ser conhecidos.
No mérito, porém, devem ser rejeitados, ante a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material na r.
decisão embargada, restando evidenciado o caráter meramente infringente
deste recurso.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados na
questão debatida, pois a decisão embargada trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi
decidida.
Ao que se verifica, pretende o embargante rediscutir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004810-97.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 20887
3
julgado a fim de obter sua reforma, o que é inadmissível nesta fase
recursal. Nota-se evidente o caráter infringente dos presentes embargos, o
que não deve ser acolhido neste caso.
A decisão embargada deixou claro que “é possível cobrar
tal tarifa, desde que demonstrado que o serviço foi realizado e não houve onerosidade
excessiva quanto ao valor cobrado.
No caso em apreço, embora tal tarifa não possa ser considerada
onerosa de forma excessiva, uma vez que o valor cobrado (R$58,50) é ínfimo em relação
ao valor do contrato de financiamento (R$34.000,00), o réu não logrou demonstrar, como
lhe competia, a efetiva prestação de tal serviço ou o pagamento do montante junto ao
órgão de trânsito, nos termos das Portarias no 465 de 16.11.2016 e no 374 de
17.11.2017, ambas do DETRAN/SP, razão pela qual o ressarcimento à consumidora é de
rigor.” (fls. 180/181 grifo nosso)
Assim, não há que se falar em omissão na decisão
recorrida.
E, sendo a função precípua dos embargos de
declaração
sanar
eventual
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
presentes na decisão impugnada, e inexistindo qualquer desses vícios na
decisão embargada, não comporta acolhimento o presente inconformismo.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator